Tribunal: TJDFT
Processo: 0716700-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS ANTES DO CASAMENTO. BENS EM NOME DE TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No divórcio de casamento celebrado sob o regime da comunhão universal partilham-se todos os bens, inclusive os adquiridos antes do casamento. Porém, quanto às dívidas, as contraídas antes do casamento só são partilháveis se provierem de despesas com os aprestos do matrimônio, ou reverterem em proveito comum (art.1.668, III, CC).
2. Na partilha de bens do casal excluem-se aqueles que estejam em nome de terceiros, ressalvado aos interessados buscarem em ação própria o reconhecimento da propriedade.
3. Recurso desprovido.